Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709885-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: RUBEM KRUG, ISOLA KRUG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PLANO COLLOR. AGRAVO DOS AUTORES. EVOLUÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA NÃO CONSIDEROU DATA DA EFETIVA QUITAÇÃO DO CONTRATO CONFORME DECISÃO EM EMBARGOS. DECISÃO REFORMADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS ANTECIPADAS PELO VENCEDOR. PREJUDICADA. AGRAVO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SLIPS E EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO RELATIVO À ALTERAÇÃO CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão objeto dos presentes agravos de instrumento é essencialmente técnica. A prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito nomeado pelo juízo apresenta elevado grau de importância para o deslinde da controvérsia, razão pela qual somente impugnação detalhada e específica de erros porventura cometidos, bem como de prova desses equívocos, afasta presunção de veracidade de laudo judicial. Para afastar conclusões da perícia, o magistrado deve, nos termos do artigo 371, CPC, expor os motivos que o levaram a deixar de considerar as conclusões do laudo (art. 479 do CPC). 1.1 O título judicial exequendo é claro ao estabelecer na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) que deve ser considerada a data do efetivo pagamento. 1.2 Os cálculos devem levar em consideração os efeitos que a diferença da alíquota ilegal teve nos meses seguintes até a data da quitação do contrato, que se deu em 14/08/1992. Caso contrário, haverá enriquecimento ilícito por parte do executado. 2. Diante do provimento do agravo para a reforma da decisão recorrida, resta prejudicado o pedido de saneamento de omissão quanto à devolução de despesas adiantadas pelos exequentes-vencedores. 3. Hipótese em que não há que se falar em vício de fundamentação, devendo tal alegação ser rejeitada. E anotação relativa a suficiência de documentos para elaboração de cálculos presta-se a reforçar a presunção de veracidade da documentação a ser periciada, e não a definição de comprovação das alegações do Banco. 4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o Agravo de 0709958-31.2022.8.07.0000. Agravo de 0709885-59.2022.8.07.0000 desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 494, 502, 505, caput, 508 e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo a desconsideração nos cálculos de valores creditados na operação a título de abatimento negocial – valores que não foram desembolsados pelo mutuário/recorrido, em flagrante ofensa à coisa julgada, além de representar enriquecimento ilícito. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos aos artigos 494, 502, 505, caput, 508 e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese sustentada pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005